Tribunal: TJBA
Processo: 8046108-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046108-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E SEGURO PRESTAMISTA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Egnaldo da Silva Matos contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença proveniente de ação monitória, na qual o executado permaneceu revel. O agravante alegou abusividade dos juros remuneratórios pactuados à taxa de 10,50% ao mês (alegadamente 50,21% superior à média de mercado), descaracterização da mora e nulidade da cobrança de seguro prestamista por venda casada, requerendo a adequação do montante executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para revisar juros remuneratórios e seguro prestamista constantes de título executivo judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se a preclusão consumativa decorrente da revelia nos embargos à ação monitória impede a rediscussão de cláusulas contratuais em fase executiva; (iii) determinar se a coisa julgada material impõe limitações ao conhecimento de matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui mecanismo processual que exige simultaneamente dois requisitos: matéria passível de conhecimento de ofício pelo magistrado e desnecessidade de dilação probatória, não podendo ser utilizada para rediscutir mérito acobertado pela coisa julgada.

4. A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conferindo eficácia preclusiva que impede nova discussão sobre o decidido.

5. O executado, regularmente citado na ação monitória, permaneceu revel e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar embargos monitórios, configurando preclusão consumativa que tornou definitivo o reconhecimento judicial da dívida com todos os seus encargos.

6. As matérias relativas à suposta abusividade dos juros remuneratórios e à cobrança de seguro prestamista integravam o contrato que deu origem à ação monitória e deveriam ter sido questionadas na fase de conhecimento, mediante embargos previstos no art. 702 do Código de Processo Civil.

7. A distinção entre juros moratórios e juros remuneratórios é fundamental: os primeiros decorrem do inadimplemento e podem ser corrigidos de ofício a qualquer tempo; os segundos constituem o próprio preço do crédito, elemento essencial do contrato que, uma vez incorporado ao título executivo judicial transitado em julgado, não pode ser revisto sem ofensa à autoridade da coisa julgada.

8. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em hipóteses excepcionais, a revisão de juros remuneratórios quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade, tal revisão não pode ser realizada quando as questões já foram acobertadas pela coisa julgada formada na fase de conhecimento.

9. Permitir que o executado, em fase de cumprimento de sentença, rediscuta cláusulas contratuais que deveria ter questionado na fase de conhecimento representa flagrante violação aos princípios da preclusão, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

10. A alegada descaracterização da mora constitui consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos encargos, o que não pode ser acolhido em razão da preclusão operada pelo não oferecimento de embargos na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo de embargos à ação monitória não opostos tempestivamente, nem serve para reabrir discussão sobre mérito já decidido com trânsito em julgado. 2. A preclusão consumativa decorrente da revelia na ação monitória torna definitivo o reconhecimento judicial da dívida com todos os seus encargos, impedindo posterior rediscussão em fase executiva.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 502 e art. 702 do Código de Processo Civil; art. 39, I, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36); STJ, AgInt no AREsp 2.529.297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.199.325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.242.162/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/08/2023; STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/10/2021; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22/04/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001322-09.2023.8.05.0256
, em que é Agravante
EGNALDO DA SILVA MATOS
e Agravada
DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema